Tribunal: TJDFT
Processo: 0718014-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718014-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO JUNIOR DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA SILVA REGISTRADA CIVILMENTE COMO FABIANO JUNIOR DA SILVA contra decisão proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0709364-77.2023.8.07.0001 movido pela ora agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo (ID 155540380, autos de referência). Em suas razões recursais, a parte agravante relata, em breve síntese, que os documentos que acompanham a inicial comprovam que não possui condições de pagar as custas e demais despesas processuais. Alega que está sem emprego e sem renda fixa, que sua remuneração é em torno de 01 (um) salário mínimo e o indeferimento da gratuidade lhe causará prejuízos, pois não possui meios de comprovar a hipossuficiência alegada. Requer, diante disso, efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão, para deferir o benefício da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário, conforme se extrai do ID 158461867 dos autos de origem. A tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da agravante no presente recurso. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator